Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713811-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO LEONARDO CARVALHO SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em se tratando de mandado de segurança, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora